Tribunal: STJ
Processo: 0397924-75.2023.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 866627 - PR (2023/0397924-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JOEDE GONCALVES BELON (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
HOMICÍDIO
HABEAS
CORPUS
QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA
DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. EXISTÊNCIA DE VERSÃO
MINIMAMENTE PLAUSÍVEL AMPARADA EM PROVA JUDICIALIZADA.
NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. TESE DE
NULIDADE NA OBTENÇÃO DE DADOS NO APARELHO CELULAR DO
CORRÉU. COAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. PRETENSÃO DE REVISÃO
DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Havendo elementos indiciários que subsidiem, com razoabilidade,
as versões conflitantes acerca dos fatos imputados, a divergência deve ser
solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão da sua
competência constitucional.
2. No caso sob apreciação, a Corte estadual, após extensa análise dos
elementos probatórios, apontou a existência de indícios judicializados de
autoria e materialidade do delito previsto no art. 121, § 2o, incisos I e IV, do
Código Penal, registrando também a ausência de nulidade na obtenção
de provas no celular do corréu, uma vez que a tese de coação não foi
confirmada por qualquer elemento de informação dos autos, tendo a parte
autorizado, de forma voluntária, o acesso aos dados do aparelho celular.
3. A verificação do acerto ou desacerto do entendimento fixado pelas
instâncias ordinárias, com a finalidade de se decretar a despronúncia,
ultrapassa os estreitos limites cognitivos do
, ante a
habeas corpus
necessidade de revisão do contexto fático-probatório.
4. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Documento eletrônico VDA48381850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:21:07
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 13fcee48-090c-4de4-b023-cdbb5e022fac

Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/06/2025
18/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48381850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:21:07
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 13fcee48-090c-4de4-b023-cdbb5e022fac

AgRg no HABEAS CORPUS No 866627 - PR (2023/0397924-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JOEDE GONCALVES BELON (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
HOMICÍDIO
HABEAS
CORPUS
QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA
DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. EXISTÊNCIA DE VERSÃO
MINIMAMENTE PLAUSÍVEL AMPARADA EM PROVA JUDICIALIZADA.
NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. TESE DE
NULIDADE NA OBTENÇÃO DE DADOS NO APARELHO CELULAR DO
CORRÉU. COAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. PRETENSÃO DE REVISÃO
DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Havendo elementos indiciários que subsidiem, com razoabilidade,
as versões conflitantes acerca dos fatos imputados, a divergência deve ser
solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão da sua
competência constitucional.
2. No caso sob apreciação, a Corte estadual, após extensa análise dos
elementos probatórios, apontou a existência de indícios judicializados de
autoria e materialidade do delito previsto no art. 121, § 2o, incisos I e IV, do
Código Penal, registrando também a ausência de nulidade na obtenção
de provas no celular do corréu, uma vez que a tese de coação não foi
confirmada por qualquer elemento de informação dos autos, tendo a parte
autorizado, de forma voluntária, o acesso aos dados do aparelho celular.
3. A verificação do acerto ou desacerto do entendimento fixado pelas
instâncias ordinárias, com a finalidade de se decretar a despronúncia,
ultrapassa os estreitos limites cognitivos do
, ante a
habeas corpus
necessidade de revisão do contexto fático-probatório.
4. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA48106663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/06/2025 19:34:37
Código de Controle do Documento: c69c5bb4-c78e-4f16-81fe-8adab630b2b3

Cuida-se de agravo regimental interposto por JOEDE GONÇALVES
BELON contra decisão monocrática na qual deneguei a ordem do habeas corpus
impetrado em favor do ora agravante.
Por oportuno, transcrevo o relatório da decisão agravada:

Trata-se de
com pedido liminar impetrado em favor de
habeas corpus
JOEDE GONÇALVES BELON apontando como autoridade coatora o
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ (Recurso em Sentido
Estrito n. 0003346-07.2021.8.16.0129).
Depreende-se dos autos que o paciente foi pronunciado, acusado de
ter praticado o delito previsto no art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código
Penal.
Irresignada, a defesa interpôs recurso em sentido estrito. O Tribunal de
origem negou provimento ao recurso em acórdão assim ementado (e-STJ
fls. 52/53):
RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - TRIBUNAL DO JÚRI – TRIPLO
HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO EM CONCURSO DEAGENTES
– ART. 121, § 2o, I E IV, C/C ART. 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL -
DECISÃO DE PRONÚNCIA – INSURGÊNCIA DAS DEFESAS – -
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO RECURSO DE J. C. D. S. POR
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – RECURSO DE J. G. B. PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA – ALEGAÇÃO DE QUE A
DECISÃO SE FUNDOU UNICAMENTE NOSELEMENTOS DE RPOVA
PRODUZIDOS NA FASE INQUISITORIAL – NÃO ACOLHIMENTO –
COMPROVADA
MATERIALIDADE
EINDÍCIOS
APONTANDO
ENVOLVIMENTO DO RECORRENTE NOCRIME - EXISTÊNCIA DE DÚVIDA
ACERCA DA TESE DEFENSIVA - APRECIAÇÃO APROFUNDADA DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE COMPETE AO CONSELHO DE
SENTENÇA, ENQUANTO JUIZ NATURAL E SOBERANO DA CAUSA -
MOMENTO PROCESSUAL EM QUE SE EMITE MERO JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO - PRETENSÃO DE AFASTAR AS
QUALIFICADORAS DE MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A
DEFESA DAS VÍTIMAS - INVIABILIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE
INDICA A POSSÍV EL INCIDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS - ANÁLISE
AFETA AO CONSELHO DE SENTENÇA - RECURSO DE P.R.F. -
PRETENDIDA
IMPRONÚNCIA
POR
NEGATIVA
DE
AUTORIA
-
ACOLHIMENTO
-
AUSÊNCIA
DE
INDÍCIOS
DE
AUTORIA
OU
PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE - TESTEMUNHO INDIRETO -
DEPOIMENTOS EM INQUÉRITO POLICIAL NÃO CONFIRMADOS
DURANTE A INSTRUÇÃO - ELEMENTOS EXCLUSIVAMENTE DO
INQUÉRITO SÃO INSUFICIENTES PARA PRONUNCIAR O RÉU -
PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DE J.C.D.S. CONHECIDO E NÃO
PROVIDO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DE J.G.B. CONHECIDO E
NÃO PROVIDO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DE P.R.F.
CONHECIDO E PROVIDO.
Documento eletrônico VDA48106663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/06/2025 19:34:37
Código de Controle do Documento: c69c5bb4-c78e-4f16-81fe-8adab630b2b3

Daí o presente
, no qual a defesa sustenta a inépcia da denúncia e a
writ
ausência de justa causa para respaldá-la.
Argumenta, nesse sentido, que a exordial acusatória não descreve a conduta
típica praticada pelo paciente, bem como que a prova produzida na fase
indiciária, qual seja, o acesso aos dados do aparelho celular do corréu José
Carlos, foi obtida mediante coação policial, "o que é suficiente para invalidar
" (e-STJ fl. 5).
todo o caderno processual
Pondera que, "[a]inda que o corréu tenha no momento de sua prisão
informado a senha de acesso ao seu celular, é inegável a carga de coação
" (e-STJ fl. 20).
moral, e muitas vezes física, que lhe levou a fazê-lo
Requer, ao final, "seja concedida a ordem no presente Habeas Corpus,
reformando a decisão atacada, para reconhecer a atipicidade da conduta
imputada ao paciente na denúncia ministerial, com a sua consequente
impronúncia; subsidiariamente, o reconhecimento da ilicitude da prova
produzida com a devassa do celular do corréu José, sendo despronunciado
o paciente uma vez que não subsistem provas para justificar sua submissão
ao Tribunal do Júri, ainda subsidiariamente, seja determinado o
desentranhamento das provas obtidas por violação ao conteúdo das
mensagens do celular apreendido no momento da prisão do corréu José,
bem como as demais provas contaminadas, devendo outra sentença ser
" (e-STJ
proferida em primeiro grua com a valoração das provas subsistentes
fl. 21).
O pedido de liminar foi indeferido (e-STJ fls. 80/82).
Informações prestadas.
O Ministério Público Federal manifestou-se pela denegação da ordem de
(e-STJ fls. 130/133).
habeas corpus

Nas razões do presente agravo regimental, o recorrente alega que, "se a
[...]
defesa alega que o acesso ao telefone não foi franqueado de maneira voluntária
, é
" (e-STJ fl. 157).
a acusação que precisa afastar esta alegação por meio de provas
Acrescenta que "as cartas que dão azo à decisão de pronúncia se resumem
ao agravante pleiteando que a vítima lhe devolva alguns bens seus que estavam em
", tratando-se "
seu poder
de elemento muitíssimo distante de uma ameaça sequer, de
modo que entendê-lo como indício de autoria de homicídio, assumindo que o
agravante poderia ter mandado matar alguém por conta disso é uma caminho
", de forma que "
[...]
extensíssimo
tal prova
não pode, de maneira alguma, servir como
" (e-STJ fl. 162).
indicativo de indício de autoria
Sustenta, ainda, que "
",
não há necessidade de reexame fático-probatório
pois "o que se questiona no caso é a aptidão de um mero pedido de devolução de bens
ser fundamento para a conclusão sobre a autoria de crime de homicídio por parte do
"
réu (e-STJ fls. 162/163).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA48106663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/06/2025 19:34:37
Código de Controle do Documento: c69c5bb4-c78e-4f16-81fe-8adab630b2b3

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A irresignação não merece prosperar.
A Corte estadual manteve a sentença de pronúncia do ora recorrente com
os seguintes fundamentos (e-STJ fls. 56/63, grifei):

Também preliminarmente, Joede Gonçalves Belon requer sejam
desentranhadas as provas obtidas por meio das cartas encaminhadas à
autoridade policial via WhatsApp, bem como daquelas oriundas de
informações contidas no celular da testemunha Natielle, vez que obtidas
mediante coação, de acordo com o relatado pela própria informante quando
ouvida em Juízo.
Ocorre que, como bem pontuou a representante do Ministério Público em
suas contrarrazões, “Em que pese o teor do alegado, é de se consignar, por
fim, que o relato prestado pela informante também se encontra isolado nos
autos, uma vez que nem mesmo seu companheiro, o qual estaria presente
no momento da suposta coação, confirmou as informações prestadas por ela
”.
em Juízo
Ademais, acerca do assunto, bem decidiu o Juízo a quo ao afirmar que:
Com relação às três cartas, em tese, encaminhadas por JOEDE (“Eder”) a
“Zé do Ouro” (JHONATAN) e por “Luizinho Fera” a “Zé do Ouro”
(JHONATAN),consta no relatório da autoridade policial que elas chegaram ao
conhecimento da Polícia Civil de forma anônima, e que, assim como a carta
de Luizinho Fera contida nos autos, as cartas encaminhadas por Joede à Zé
do Ouro foram obtidas em grupos de WhatsApp (seq. 21.3, pp. 18/19).
(...)
Ao que tudo indica, a autoridade policial já tinha conhecimento das cartas,
tanto que constou no relatório o seguinte: Considerando que a Polícia Civil já
tinha acesso à referida carta, assinada por um indivíduo autoidentificado
como “PAKTO”, o depoente foi questionado sobre quem seria o subscritor
(seq. 21.3, p.8).
(...)
Sendo assim, ainda que, em juízo, NATIELLE tenha informado que houve
coação na obtenção dos dados do celular de JOSÉ CARLOS (“PÂNICO”),
sua versão, aparentemente, destoa das outras provas amealhadas, inclusive
dos depoimentos do próprio acusado (seqs. 9.16/9.17 e 265.3), que não
mencionou a suposta coação sofrida.
Portanto, analisando perfunctoriamente os elementos de informação e de
prova juntados, mas sem conclusão acerca do conteúdo (tarefa alheia ao
juízo sumariante), não há nulidade na obtenção das provas. Primeiro, porque,
ao que tudo indica, as cartas foram encaminhadas de forma anônima para os.
investigadores Segundo, porque, caso as cartas tenham sido extraídas no
momento da abordagem de JOSE CARLOS (“PÂNICO”), o acusado, de
forma. voluntária, autorizou o acesso aos dados constantes no aparelho
celular.
Documento eletrônico VDA48106663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/06/2025 19:34:37
Código de Controle do Documento: c69c5bb4-c78e-4f16-81fe-8adab630b2b3

(...) (g. n.)
Veja-se que durante a audiência de interrogatório (mov.265.3) a defesa
poderia ter perguntado sobre a forma com que foram obtidas as informações
extraídas do celular do acusado José, não obstante não o fez, restando a
versão da informante Natielle isolada nos autos.
Portanto, também há de se afastada essa preliminar, pois conforme o
entendimento também adotado pela douta PGJ, “não restou evidenciada a
presença da alegada coação capaz de conduzir a eventual nulidade arguida
.
pela defesa do acusado Joede”
No mérito, o recorrente Joede Gonçalves Belon alega que não há provas
produzidas em Juízo que indiquem sua autoria ou participação nos
homicídios aqui apurados, razão pela qual deve ser absolvido sumariamente.
Subsidiariamente, pretende o afastamento das qualificadoras, por entender
que não restou comprovada a incidência das causas especiais de aumento.
Em que pese o esforço argumentativo, as teses defensivas de negativa de
autoria ou participação se mostram duvidosas porquanto há sim indícios em
sentido contrário, apontando o envolvimento do réu nos crimes que lhe é
.
imputado
Explica-se.
O recorrente Joede Gonçalves Belon exerceu o direito constitucional ao
silêncio (mov. 290.2 da ação penal).
Já o recorrente José Carlos dos Santos, em interrogatório judicial (mov.
265.3), negou a prática do crime. Disse não saber nada acerca da morte das
vítimas. Negou conhecer os corréus, assim como os motivos pelos quais as
vítimas tenham sido executadas. Informou não ter nada contra nenhuma das
testemunhas. Disse ser “companheiro” do comando. Informou ter enviando
um áudio brincando pra Hamilton, um parceiro, dizendo que tinha matado um
“lixo”, mas não participou do homicídio, falou só para ver a reação dele.
Esclareceu que “lixo” seria um rival.
O réu , quando do seu interrogatório em Juízo (mov.265.4), negou a Paulo
Renann Fernandes autoria ou participação na prática dos fatos narrados na
denúncia. Disse não ser faccionado. Aduziu não saber o motivo pelo qual a
autoria do crime está sendo imputada a ele. Informou não ter nada contra as
testemunhas, mas que acha que GUSTAVO tem algo contra ele, até porque
foi o próprio réu que comentou com o Delegado que esteve na casa da
vítima uns dias antes. Afirmou que conhecia o “Zé do Ouro” (JHONATAN) do
bairro; que não tinha nada contra ele. Que deu dois depoimentos, após o
primeiro depoimento, os policiais lhe buscaram no trabalho, então foi
colocado em uma sala e encheram de perguntas, ele ameaçaram, disseram
que se não falasse ia ser preso, passaram o nome do JOEDE e ADELINO,
para dizer que conhecia eles, sendo que o segundo depoimento não é
válido. Que viu “Eder”(JOEDE) andando no carro, conforme depoimento
prestado; que não presenciou nenhuma discussão. Que não conhece
JOEDE. Que a casa de “Zé do Ouro” (JHONATAN) era uma biqueira, ia lá
para pegar maconha. Que a última vez que foi na casa de “Zé do Ouro”
(JHONATAN) foi dois dias antes dos homicídios, sendo que estavam
GUSTAVO e “Zé do Ouro” (JHONATAN). Informou ter pego R$20,00,e com
GUSTAVO maconha, então foi embora com a prima e com o marido dela,
Documento eletrônico VDA48106663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/06/2025 19:34:37
Código de Controle do Documento: c69c5bb4-c78e-4f16-81fe-8adab630b2b3

num Ford Ka, verde, foi rápido, porque lá é um ponto de tráfico; que não
tinha inimizade com “Zé do Ouro” (JHONATAN).
Quando ouvida em Juízo, a informante Natielle Matozo Geraldo,
companheira do réu JOSE CARLOS,) mencionou que:
mora no bairro Vila Guarani; que não conhece HAMILTON; que o “NETO” é
amigo de JOSE CARLOS (PÂNICO), mas não conhece pelo nome; que
“NETO” esteve em sua casa no dia 19.5.2021, por volta das 19h, ele foi
chamar o marido, mas JOSE CARLOS (PÂNICO) estava na rua, informou
isso a HAMILTON, acha que ele não chegou a ir até JOSE CARLOS
(PÂNICO); que está com JOSE CARLOS (PÂNICO) há 3 anos, tem filho; que
JOSE CARLOS (PÂNICO) chegou por volta das 21h, antes das 22h já estava
em casa; (...) que, depois que voltou, JOSE CARLOS (PÂNICO) foi na casa
da avó e já retornou, ele dormiu em casa; que não conhece PAULO (mov.
182.2).
A testemunha Hamilton da Rocha Neto, amigo do réu JOSE CARLOS,
declarou em Juízo que:
é conhecido por “NETO”; que conhece JOSE CARLOS (PÂNICO) desde
criança; que JOSE CARLOS (PÂNICO) morava na Vila Guarani, NATIELLE
não morava com ele, ela morava com a mãe; que, no dia 19, procurou JOSE
CARLOS (PÂNICO) na casa dele, não viu NATIELLE, falou com ela um dia
depois, chegou lá e falaram que ele tinha saído de bicicleta, na casa dela,
não estava lá, chegou lá por volta das 19h; que encontrou JOSE CARLOS
(PÂNICO) no dia 21, não lembra muito bem; que não sabe nada sobre o
homicídio, só soube quando JOSE CARLOS (PÂNICO) mandou mensagem,
mandou o áudio dizendo que tinha matado um “lixo”, não sabe o que quer
dizer; que se encontrou com JOSE CARLOS (PÂNICO) e ele falou a mesma
coisa do áudio, disse que “matei um lixo, mandaram e eu fiz”; que ele disse
que não tinha visto a criança; que encontrou com ele na casa de JOSE
CARLOS (PÂNICO) no dia seguinte, ele estava sozinho; que ele comentou
sobre a criança; que ele confirmou o crime e o áudio; que ele não disse o
motivo (...); que era raro JOSE CARLOS (PÂNICO) dormir na casa de
NATIELLE; que, no dia 19, não tinha ninguém na casa, ele mora sozinho,
pois os avós frequentavam muito o sítio; que foi nessa mesma residência
quando ele foi preso por tráfico, estavam na casa NATIELLE e o filho; que
NATIELLE mora a três quadras de JOSE CARLOS (PÂNICO); que foi até a
casa de NATIELLE no dia 19, mas ele não estava lá, o cunhado dele que
atendeu, criança, o qual disse que ele pegou a bicicleta e saiu; que não
conhece PAULO (mov.182.3).
Para além disso, na fase inquisitorial, a testemunha Gustavo Henrique Alves
relatou que (mov.9.4 e 9.8):
arrancaram a câmera da turma do beco do “Luizinho Fera”, do PCC; que
“Luizinho Fera” é de um grupo opositor do “Zé do Ouro” (JHONATAN); que
DUDU arrancou as câmeras, os piás do beco já foram para tentar matar “Zé
do (JHONATAN), Gean e mais um gordinho, mas Ouro” “Zé do Ouro”
(JHONATAN); que conseguiu escapar, aí começou o problema com o PCC
“Zé do Ouro”(JHONATAN) avisou para não ficar na frente, pois ia chegar um
reforço, para; que ADELINO mandou “Zé do Ouro” (JHONATAN)pegar a
turma do beco pegar a turma do beco, então discutiram por telefone, que não
Documento eletrônico VDA48106663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/06/2025 19:34:37
Código de Controle do Documento: c69c5bb4-c78e-4f16-81fe-8adab630b2b3

queria fazer; que ADELINO queria que pegasse o “Cavalo”; que “Zé do Ouro”
(JHONATAN) lhe contou; que KAILANE era esposa de “Zé do Ouro”
(JHONATAN), ele não sabia nem ler, então ela traduzia para o marido dela, e
ele mandava áudio; que ADELINO falou que mandaria reforço, nisso
chegaram PAULO e os piás na segunda-feira na casa de “Zé do Ouro”
(JHONATAN), ficaram a semana inteira, PAULO saiu na segunda, daí “Zé do
Ouro” (JHONATAN) perguntou se ia deixar os piás lá, ele disse que sim,
então eles ficaram; que reconheceu a, ele fotografia de PAULO e JOSE
CARLOS (PÂNICO), como um dos reforços saiu para comprar um lanche e
foi possível reconhecer; que vendia pedra para o “Zé do Ouro” (JHONATAN);
que não conhece o outro reforço, nunca viu; que na quarta-feira eles ainda
estavam lá; que a última vez que viu “Zé do Ouro” (JHONATAN) foi na quarta-
feira quando ele chegou com o carro, passados minutos, chegou uma mulher
e pegou o carro e as pistolas, mas não eram do ADELINO, mas “Zé do Ouro”
(JHONATAN) contou que o patrão dele caiu na mesma cela que ADELINO,
no domingo estavam fazendo churrasco na casa da sua namorada, quando
chegou uma mensagem no celular dele cobrando, ele ficou desanimado e foi
para a sua casa, não saíram mais, que a mensagem foi enviada por
ADELINO, que a cobrança era para matar os rivais do beco; que escutou os
disparos no dia dos fatos.
PAULO chegou com um veículo azul fosco, viu ele descendo, estava na
frente, desceu com JOSE CARLOS (PÂNICO) e outro, ficaram 30min,
PAULO saiu, os dois ficaram; que foi na casa de “Zé do Ouro” (JHONATAN)
na segunda-feira e ele disse que pediu reforço, disse que entrariam no beco,
pediu reforço para ADELINO (...); que não viu nada na terça-feira e quarta-
feira; que foram em quatro, um que estava no carro, que foi embora com
PAULO (...); que “Zé do Ouro” (JHONATAN) não conhecia JOSE CARLOS
(PÂNICO) (...); que KAILANE avisou que ADELINO tinha mandado
mensagem (...).
Finalmente, a testemunha Nilson Santos Diniz, Delegado de Polícia
responsável pela condução das investigações do caso, quando ouvido em
Juízo (mov.182.4), relatou que:
38 dias antes do homicídio, o “Zé do Ouro” (JHONATAN) já havia sido vítima
de uma tentativa de homicídio, foram capturadas duas pessoas presas em
flagrante, dentre elas GEAN BELO, o qual era conhecido na região, que, em
tese, seria uma localidade frequentada por integrantes de um grupo rival; que,
após o delito, fizeram a captura de JOSE CARLOS (PÂNICO), por tráfico de
drogas, na ocasião fizeram a apreensão do celular, com o acesso franqueado
ao celular, inclusive com senha, fizeram uma análise e localizaram uma
conversa de JOSE CARLOS (PÂNICO) com HAMILTON, na qual ele dizia
que havia matado um, realizada a “lixo” e que tinha feito uma besteira de ter
atingido uma criança, realizada a oitiva dele, ele negou a prática do delito, só
disse aquilo para se vangloriar, acabou ouvindo HAMILTON, o qual afirmou
que JOSE CARLOS (PÂNICO), mas mudou a versão, disse que confessou o
crime pelo áudio e pessoalmente estava na companhia do autor dos disparos,
identificaram a testemunha GUSTAVO, o qual mencionou que houve um
churrasco no domingo anterior, onde escutou uma conversa entre KAILANE,
“Zé do Ouro” (JHONATAN) e ADELINO, teve uma discussão, ADELINO tinha
dado uma missão e “Zé do Ouro”(JHONATAN) havia negado, no dia do
delito, “Zé do Ouro” (JHONATAN) disse a GUSTAVO para não ficar
Documento eletrônico VDA48106663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/06/2025 19:34:37
Código de Controle do Documento: c69c5bb4-c78e-4f16-81fe-8adab630b2b3

marcando ali que ADELINO tinha enviado uns reforços para que eles
atacassem essa região (beco do “Luizinho Fera”), GUSTAVO mencionou que
presenciou o momento em que PAULO chega no local, na companhia de
outros dois indivíduos, entram na casa de “Zé do Ouro”(JHONATAN),
permanecem lá, reconheceu JOSE CARLOS (PÂNICO), pois saiu para do
local para comprar lanche, em seguida, ocorreu o delito, coletaram imagens
de câmeras, observaram a saída de dois indivíduos logo após os disparos,
realizou a oitiva de PAULO, o qual negou, mas esclareceu que a briga era
porque ambos comercializavam drogas na região, havia um desentendimento
acerca da dominância da traficância, encontraram uma carta, em tese,
dirigida pelo JOEDE, a qual foi publicada num grupo de WhatsApp, ao “Zé do
Ouro” (JHONATAN)que foi apagada, mas algumas pessoas salvaram, na
qual JOEDE cobra de “Zé do Ouro” (JHONATAN) um veículo, uma arma e
dinheiro, “Zé do Ouro” (JHONATAN) e JOEDE se encontravam detidos na
mesa cela (...); que referente a JOSE CARLOS (PÂNICO) há confissão e há
divergência nos depoimentos das, testemunhas ouvidas na delegacia com
relação a PAULO há o depoimento de; que não identificaram o segundo
indivíduo; que não há elementos que GUSTAVO confirmem, com convicção,
que “Zé do Ouro” (JHONATAN) integrava facção criminosa, mas o envio dos
reforços foi justamente um ataque ao beco do “Luizinho Fera” (...); que não
teve nenhum elemento apontando o envolvimento dos integrantes do beco do
“Luizinho Fera” (...); que o nome de JOEDE surgiu da carta, antes da prática
desse crime, uma pessoa se dirigiu até a casa do “Zé do Ouro” (JHONATAN)
para pegar um veículo e armas de propriedade de JOEDE, esses objetos
eram os mencionados na carta, que foi postada por GEAN BELO(...); que PT
significa pistola Taurus (...); que não chegou a identificar ameaças nas cartas;
que GEAN BELO é parente do “Luizinho Fera”, o qual possui grande nível
hierárquico no PCC (...); que “Zé do Ouro” (JHONATAN) e “Luizinho Fera”
não eram aliados; que EDUARDO DE SOUZA CARVALHO (DUDU) é
do grupo Oposição do PCC, rival ao grupo de “Luizinho Fera”; que
EDUARDO DESOUZA CARVALHO frequentava casa de “Zé do Ouro”
(JHONATAN); que tem um depoimento nos autos que menciona como a carta
foi extraída do grupo, acredita que as outras duas cartas tenham sido
extraídas do aparelho celular, não lembra de quem (...); que não havia na
residência qualquer sinal de arrombamento e as câmeras mostram que as
pessoas saem pela porta da frente, não pulando o muro retornando para o
beco do “Luizinho Fera” (...); que não se recorda se havia vínculo entre JOSE
CARLOS (PÂNICO), JOEDE e ADELINO; que ADELINO sempre agiu de
forma autônoma; que não sabe se JOEDE e JOSE CARLOS (PÂNICO) são
integrantes de alguma facção (...); que as imagens mostram que um corria
descalço e tipo de vestimenta, mas não serviu para reconhecimento; que
PAULO disse que foi na casa de “Zé do Ouro”(JHONATAN) para pegar
dinheiro emprestado, na companhia de duas pessoas, parece que algum
parente; que GUSTAVO afirmou que PAULO chegou ao local na companhia
de dois homens; que não chegou à conclusão do envolvimento de PAULO
com facção criminosa; que PAULO conhece ADELINO e JOEDE, o
único elemento apontando o envolvimento de PAULO é o depoimento de
GUSTAVO.
Documento eletrônico VDA48106663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/06/2025 19:34:37
Código de Controle do Documento: c69c5bb4-c78e-4f16-81fe-8adab630b2b3

Para além das provas testemunhais, veja-se que constam do relatório da
autoridade policial as cartas que o réu Joede teria, em tese, encaminhado à
vítima Jhonatan, cobrando a restituição de alguns bens, já mencionando que
estaria “cheio de enrolação” (mov. 21.3, pgs. 6 e 7).
Nesse sentido, embora não se possa ter absoluta certeza de quem tenha
sido o(a) autor(a) ou mandante dos homicídios sob análise, há fortes indícios
de que a autoria pode recair sobre o recorrente.
Assim, com relação ao réu Joede, conforme constou da decisão recorrida:
“(...) vê-se que as provas que sustentam a acusação não se originam apenas
da fase policial, como veda o art. 155 do CPP. Ao contrário, a conjugação
das provas é que levam a conclusão acerca da existência de indícios de
autoria ou de participação, inclusive com a ressalva da parte final do caput
do referido dispositivo legal”.
Nesse contexto fático-probatório, em que pese a negativa de autoria e
participação do recorrente, há, em verdade, dúvida a esse respeito.
[...]
Logo, não há que se falar em aplicação em absolvição sumária ou
impronúncia no caso do recurso de Joede Gonçalves Belon, pois a
pronúncia não reflete juízo de certeza quanto à autoria e materialidade
delitiva - o que ensejaria a condenação -, mas apenas são reunidos
elementos necessários à admissibilidade da denúncia e remessa do feito ao
Juízo competente para que lá se possa emitir juízo de valor sobre o mérito
da causa.

O Superior Tribunal de Justiça entende que, havendo elementos indiciários
que subsidiem, com razoabilidade, as versões conflitantes acerca dos fatos imputados,
a divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida
invasão da sua competência constitucional.
No caso sob apreciação, a Corte estadual, após extensa análise dos
elementos probatórios, apontou a existência de indícios judicializados de autoria do
delito previsto no art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, isto é, os depoimentos
colhidos em juízo, aliados às cartas constantes do relatório da autoridade policial.
Registrou-se, ainda, a ausência de nulidade na obtenção de provas no
celular do corréu José Carlos, uma vez que a tese de coação não foi confirmada por
qualquer elemento de informação dos autos, tendo o acusado autorizado, de forma
voluntária, o acesso aos dados constantes do aparelho celular.
Ademais, as instâncias ordinárias destacaram que, ao que tudo indica, as
cartas também já haviam sido encaminhadas de forma anônima aos investigadores,
não tendo sido obtidas exclusivamente mediante o referido aparelho, fundamento nem
mesmo impugnado pela defesa.
Documento eletrônico VDA48106663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/06/2025 19:34:37
Código de Controle do Documento: c69c5bb4-c78e-4f16-81fe-8adab630b2b3

Ora, a verificação do acerto ou desacerto do entendimento fixado pelas
instâncias ordinárias, a fim de se reconhecer a referida nulidade e despronunciar o
agravante por insuficiência de provas da autoria, ultrapassa os limites cognitivos do
, ante a necessidade de revisão do contexto fático-probatório.
habeas corpus
Portanto, a hipótese de autoria imputada ao agravante constitui tese
minimamente plausível dos fatos, amparada em provas não obtidas exclusivamente na
fase inquisitorial, segundo consignou o Tribunal de origem, motivo pelo qual cabe ao
Júri eleger a versão predominante no caso concreto.
Sobre a matéria, confiram-se os seguintes julgados, mantidas as respectivas
particularidades:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. LESÃO CORPORAL. FRAUDE PROCESSUAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGADA NULIDADE DA
SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RÉU PRONUNCIADO APENAS COM
ELEMENTOS
COLHIDOS
NA
FASE
INQUISITORIAL.
TESE
IMPROCEDENTE. EXISTÊNCIA DE PROVA COLHIDA EM JUÍZO QUE
APONTA POSSÍVEL ENVOLVIMENTO DO PACIENTE COM O CRIME.
PRONÚNCIA NÃO EXIGE JUÍZO DE CERTEZA. NECESSÁRIA ANÁLISE
PELO CONSELHO DE SENTENÇA. ORDEM DE HABEAS CORPUS
DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A atual jurisprudência da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça,
alinhando-se ao entendimento firmado pela Suprema Corte por ocasião do
julgamento do HC n. 180.144/PI, da relatoria do Ministro CELSO DE MELLO
(DJe
), entende não ser possível que a pronúncia esteja lastreada
22/10/2020
tão somente em elementos colhidos durante a fase inquisitorial.
2. Todavia, no caso dos autos, não se aplica o citado entendimento
jurisprudencial, pois embora a sentença de pronúncia tenha feito expressa
referência à possibilidade de a pronúncia fundar-se apenas em elementos
obtidos na fase extrajudicial, em contrariedade à jurisprudência deste
Superior Tribunal de Justiça, a Corte a quo, soberana na análise de matéria
fática, em acórdão fundamentado nas provas produzidas durante a instrução
criminal, reconheceu a materialidade do delito e concluiu que havia indícios
suficientes de autoria aptos a sustentar a acusação, com expressa referência
aos depoimentos tomados sob o crivo do contraditório.
3. Assim, para se acolher a alegação de insuficiência probatória para a
pronúncia do Agravante, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto
fático-probatório, o que não se coaduna com os estreitos limites do habeas
corpus.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 855.687/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
10/10/2023
18/10/2023

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. NULIDADE. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PREJUDICADO.
Documento eletrônico VDA48106663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/06/2025 19:34:37
Código de Controle do Documento: c69c5bb4-c78e-4f16-81fe-8adab630b2b3

JULGADO PELO TRIBUNAL DO JURI POSTERIORMENTE. INDÍCIOS DE
AUTORIA BASEADOS EM PROVAS OBTIDAS DURANTE INQUÉRITO
POLICIAL. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PRODUZIDOS SOB O
CRIVO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. POSSIBILIDADE.
VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA COMPETÊNCIA DO
TRIBUNAL DO JÚRI. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA
DE ARGUMENTOS NOVOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO DESPROVIDO.
I - Ocorreu o superveniente julgamento pelo Tribunal do Júri na origem, a
demonstrar a perda superveniente do objeto do habeas corpus.
II - Ainda que não fosse, fato é que o paciente restou pronunciado com
amparo em provas robustas da materialidade, bem como indícios claros e
suficientes de autoria do delito tipificado, extraídos de efetivo conjunto
probatório apto a sustentar os indícios de autoria e materialidade do delito,
submetidos ao crivo do contraditório e ampla defesa.
III - A sentença de pronúncia é mera admissão da acusação, sendo que o
mérito será oportunamente apreciado pelo Tribunal do Júri, bem como
constata-se que a decisão de pronúncia não se baseou exclusivamente nos
elementos do inquérito policial, porquanto são referidos depoimentos
prestados em Juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
IV - Havendo prova da materialidade e indícios da autoria, não sendo
comprovada de plano a hipótese de ausência da participação, a pronúncia é
medida que se impõe, sendo que para desconstituir os elementos de
convicção utilizados pela Corte estadual, seria necessário o amplo cotejo do
quadro fático-probatório, procedimento vedado na estreita via do habeas
corpus.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 686.525/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/9/2023
2/10/2023

Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É o voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48106663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/06/2025 19:34:37
Código de Controle do Documento: c69c5bb4-c78e-4f16-81fe-8adab630b2b3

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 866.627 / PR
Número Registro: 2023/0397924-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00033460720218160129 33460720218160129
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: JOEDE GONCALVES BELON (PRESO)
CORRÉU
: PAULO RENNAN FERNANDES
CORRÉU
: JOSE CARLOS DOS SANTOS
CORRÉU
: ADELINO ADRIAN DOS SANTOS COSTA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOEDE GONCALVES BELON (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA48335994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:27:43
Código de Controle do Documento: 23c9aefa-481e-4d36-823a-dfeaf7291ecd

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48335994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:27:43
Código de Controle do Documento: 23c9aefa-481e-4d36-823a-dfeaf7291ecd